Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA NA REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no SA00716180 e, por consequência, os efeitos reflexos, bem como devolver o valor referente à multa, em caso de pagamento efetivado, com incidência de juros e correção monetária.
II. Em seu recurso, sustenta que “a penalidade do art. 165 é emprestada à infração da recusa, que, obviamente, não está prevista somente na Resolução 432/2013, mas no próprio CTB, quando estabelece, no § 3o do art. 277, que "serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados inteiramente improcedentes.
III. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo por isenção legal (ID 14206245). Contrarrazões apresentadas (ID 14206247).
IV. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 432/2013). Para tanto, é dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, desde que registrados pela autoridade policial, em auto circunstanciado (“Auto de Constatação”), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, “é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe contornos suficientes a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013 ”. (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da compatibilidade das disposições do Código de Trânsito Brasileiro com o ordenamento pátrio, inclusive com o Pacto de San José da Costa Rica, tendo concluído que o princípio da não autoincriminação não deva ser estendido à esfera administrativa quando esta não tenha repercussões penais (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
VI. No caso, o auto de infração SA 00716180 (ids 14206228 e 14206230) não possui nenhum elemento ou prova capaz de atestar que o Recorrido estava dirigindo sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
VII. A simples menção e tipificação da conduta no referido auto de infração não é suficiente para punir o Recorrido quando o art. 277 do CTB, antes da alteração ocorrida em 2016, exigia exame clínico ou outros meios de provas, técnicos ou científicos, capazes de atestar a embriaguez em razão da recusa do teste etílico. A falta de exame, teste, perícia ou termo de constatação que aponte a embriaguez do suposto infrator constitui falta grave e insanável, que diz respeito à própria prova da materialidade do ato infracional e na ausência torna insubsistente o auto de infração.
VIII. Ressalto, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 16 da TUJ, haja vista o evento ter ocorrido em 09/07/2015, antes da entrada em vigência do artigo 165-A do CTB, que ocorreu em 04 de maio de 2016, em que se tipificou a conduta da simples recusa ao teste como infração administrativa autônoma do estado de embriaguez.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condeno a parte Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.